Tribunal: STF
Processo: RE 79356
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N. 4.611, DE 2 DE ABRIL DE 1965.
LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA
PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE QUINZE DIAS. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.